Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716375-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Ivanezia Monteiro Carvalho, com intuito de modificar a decisão que deferiu a expedição de mandado de imissão na posse. Para fins de elucidação da controvérsia posta, transcrevo parte da decisão agravada naquilo que, por ora, interessa: (ID 121273100, dos autos de referência): Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA e LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de IVANEZIA MONTEIRO CARVALHO, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. n. 121144817. Narram os autores que em 04/04/2022 adquiriram o imóvel residencial localizado na QSF 09 casa no 105 Taguatinga-DF, matrícula 155145, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (R-14/155145), pela quantia de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), efetuando o pagamento à vista no ato de celebração do negócio jurídico. O referido imóvel foi adquirido através de leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal (CEF), pois a antiga proprietária, ora ré, ficou inadimplente com as parcelas do financiamento do imóvel, que foi retomado pela CEF em 09/12/2016, conforme consta na Certidão de Ônus sua Consolidação de Propriedade AV 13/15514. A ré/antiga proprietária se recusa a sair do imóvel. Em sede de tutela de urgência, requerem a expedição de mandado de imissão na posse. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteiam: 1) a citação da ré e/ou dos demais ocupantes do imóvel; 2) o desinteresse na realização de audiência de conciliação; 3) produção genérica de provas; e 4) a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais. Em sede de tutela definitiva, requerem a confirmação da tutela de urgência, a fim de que sejam imitidos definitivamente na posse do imóvel, a condenação da ré em indenizar os autores pelas perdas e danos pela demora em entrar em seu imóvel. (...) É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...) No caso, analisando os autos, verifico que a parte autora pretende a imissão na posse do imóvel localizado na QSF 09 casa no 105 Taguatinga-DF. Em síntese, a ação de imissão na posse é instrumento colocado para salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional. Em outras palavras, a ação de imissão na posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Entendo que, em sede de cognição sumária, é possível se aferir a probabilidade do direito dos autores, considerando a matrícula e certidão de ônus acostadas no Id. n. 121144824. Outrossim, vislumbro o perigo de dano, ao não permitir a concessão da tutela de urgência, uma vez que a posse, ao menos em sede cognição sumária, tem potencial de ser injusta, o que causaria prejuízos a parte autora. Além do mais, não se tem informações sobre as condições da posse da ocupante do imóvel, tampouco sobre eventual condição de vulnerabilidade, que poderá ser analisada por ocasião da manifestação da parte. Destarte, presentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida provisória, DEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Nas razões do recurso, a agravante aduz que a decisão agravada está em confronto com o que dispõe a Lei n. 9.514/97 e a Escritura Pública de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária que preveem a necessidade de intimação do devedor para purgar a mora, nos casos de inadimplemento superior a 60 dias. Afirma que está na iminência de ser desapossada da moradia em que reside por mais de 10 anos, sem que lhe seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão agravada determinou, liminarmente, a desocupação do imóvel em 60 dias. Sustenta que a Caixa Econômica Federal consolidou a propriedade do imóvel em 09/12/2016, conforme consta da certidão de ônus, sem comunicar previamente a agravante, e, em março de 2022, a Caixa Econômica Federal celebrou contrato de compra e venda com os agravados por valor inferior ao mercado, sem que fosse oportunizado para a agravante purgar a mora. Defende a nulidade do leilão extrajudicial (art. 166, IV e V, do CC) que pode ser reconhecida de ofício. Relata que sua condição financeira está prejudicada de modo que não tem condições de locar ou financiar outro imóvel. Requer a suspensão da decisão agravada até a decisão final de mérito. Preparo não recolhido porque a agravante é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto os argumentos apresentados pela agravante, sem razão. Ao compulsar os autos de origem verifica-se, que em 25/03/2022, os agravados adquiriram por Escritura Pública de Compra e Venda à Vista (ID 121144822) a propriedade do imóvel situado na QSF 9, casa 105, Taguatinga-DF, matrícula 155145, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Conforme consta da certidão de ônus (ID 121144824), o mencionado imóvel foi alienado fiduciariamente à agravante em 16/09/2013, no entanto, em 09/12/2016 foi cancelada a Cédula de Crédito Imobiliário e consolidada a propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente alienou o bem a terceiro, por meio de escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, asseguram a liminar possessória aos agravados, consoante dispõe o art. 30, da Lei n. 9.514/97: É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. O ajuizamento de ação anulatória da arrematação não é suficiente para obstar a imissão liminar do arrematante e atual proprietário na posse do imóvel objeto de ação de imissão de posse (Lei 9514/97 30). (AGI 708745-92.2019.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 02/10/2019). Nessas circunstâncias, ainda que presente o risco de dano, consubstanciado na ordem de desocupação do imóvel no prazo legal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que o autor da ação de imissão na posse, ora agravados, comprovaram a aquisição da propriedade do imóvel com o título devidamente registrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto aos agravados a oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator